Tribunal: TJMT
Processo: 1014907-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014907-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), EDIVAN RODRIGUES DOMINGUES - CPF: 496.618.171-20 (AGRAVANTE), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), MARIA JOSE DIAS DOS REIS RODRIGUES - CPF: 483.493.641-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A questão em exame não exige qualquer providência urgente, diante da evidente falta de contemporaneidade da medida judicial requestada, pois, como dito, a suposta obrigação da agravada de pagar aluguéis teria iniciado no longínquo ano de 2017, ou seja, há 5 (cinco) anos, sem que o agravante, nesse interregno, tenha intentado qualquer solução para o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDIVAN RODRIGUES DOMINGUES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança e Arbitramento de Aluguéis de no 1011453-17.2022.8.11.0003, ajuizada por MARIA JOSÉ DIAS DOS REIS RODRIGUES, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para que fosse arbitrado o valor referente ao aluguel correspondente a sua cota parte.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que foi casado durante 10 (dez) anos com a agravada e que neste período adquiriram um bem imóvel residencial, em que a demandada, sua ex-cônjuge, atualmente reside.

Argumenta que, nos termos do divórcio, constou a obrigatoriedade de pagamento de aluguéis em seu favor, caso o imóvel não fosse vendido até a data de 31.10.2017.

Assevera que o imóvel não foi vendido e, tampouco, a agravada pagou qualquer valor a título de aluguel pelo uso exclusivo do bem, razão pela qual, deve ser concedida a tutela, a fim de determinar o pagamento do que lhe é devido.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para que fosse arbitrado o valor referente ao aluguel correspondente a sua cota parte.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados.

Com efeito, a questão em exame não exige qualquer providência urgente, diante da evidente falta de contemporaneidade da medida judicial requestada, pois, como dito, a suposta obrigação da agravada de pagar aluguéis teria iniciado no longínquo ano de 2017, ou seja, há 5 (cinco) anos, sem que o agravante, nesse interregno, tenha intentado qualquer solução para o caso.

Em caso muito semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. INDEFERIMENTO. 1. Fixação de aluguel. Embora não se ignore a possibilidade de pagamento de verba indenizatória (impropriamente denominada “aluguel”) ao cônjuge que não usufrui do bem comum ao casal, a título de indenização/compensação, no caso, não há urgência no pedido formalizado pela mulher, na medida em que as partes estão separadas de fato desde 2015 e o pleito foi deduzido em emenda à inicial da ação de divórcio e partilha de bens por ela intentada dois anos depois. De mais a mais, segundo consta, após a separação fática, a autora/agravante deixou o imóvel e passou a residir com o atual companheiro. Ou seja, bem ou mal, tem moradia. 2. Alimentos compensatórios. Como sócia da empresa, a recorrente tem direito a pró-labore, o qual pode ser questionado no âmbito do Direito Empresarial. Aqui, se está a tratar da partilha de bens em virtude do divórcio. As questões afetas à sociedade do casal devem ser resolvidas na via própria. Logo, nesse contexto, não se cogita de alimentos compensatórios no âmbito desta demanda. Decisão agravada mantida. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 70078310638, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 30-08-2018)

Assim, nos termos do que foi decidido liminarmente, agora em seu exame exauriente, deve ser mantida a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022